Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBJETO PROVOCADOR NA PISTA. RESSOLAGEM DE PNEU (RESTO DE PNEU). AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU MONITORAMENTO PARA EVITAR O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO, CAUSA E NEXO. COMPROVADOS. ELEMENTO QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE. AUSENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. Em relação ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que o acórdão debateu expressamente sobre a questão suscitada, entendendo pela responsabilização objetiva da apelante-embargante, fundada no risco administrativo, haja vista sua condição de concessionária de serviço público de conservação de via pública rodoviária, em consonância com o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos conhecidos e não providos.